Tribunal: TCU
Processo: 017.775/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alya Construtora S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Construtora Queiroz Galvão S/A, contra o Acórdão 605/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando que a decisão recorrida decorre do julgamento da tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN, em razão de irregularidades na gestão dos recursos repassados por meio do Convênio de Delegação TT-366/2005; Considerando que, em relação à ora recorrente, por meio do acórdão recorrido, foram adotadas as seguintes medidas: 9.3. julgar irregulares as contas da Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §5o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar a Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a segui especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das indicadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventual quantia já ressarcida: 9.4.1. Débito relacionado utilização de patrulha de equipamentos distinta da atestada e paga: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/11/2006 125.767,18 22/12/2006 204.259,64 26/1/2007 211.055,70 30/8/2007 66.905,12 14/11/2007 142.467,97 21/12/2007 136.426,41 22/10/2009 40.801,60 22/10/2009 52.340,31 22/10/2009 (245.008,57) 22/10/2009 472,11 9.4.2. Débito relacionado à adoção de DMT superiores às efetivamente praticadas na obra: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/12/2006 58.258,08 26/1/2007 161.691,04 9/2/2007 82.440,24 30/8/2007 19.855,12 22/10/2009 10.376,27 22/10/2009 37.545,66 22/10/2009 59.867,21 22/10/2009 102.721,98 22/10/2009 74.483,44 22/10/2009 45.484,61 22/10/2009 116.031,23 9.5. aplicar à Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente, em razão da paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o primeiro chamamento da Construtora Queiroz Galvão S/A para se manifestar acerca dos pagamentos que ensejaram sua condenação, realizados entre 2006 e 2009, ocorreu apenas em 16/11/2016 (peças 39 e 53), sem a identificação de outros atos interruptivos da prescrição em relação à recorrente; Considerando que a unidade técnica, não identificou ações penais que pudessem alterar o prazo prescricional, nos termos do art. 3o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando a manifestação da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em relação a processo a seguir especificado, em conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, declarar a prescrição ordinária em relação à recorrente, tornar insubsistentes os subitens 9.3 a 9.5 do Acórdão 605/2021-TCU-Plenário e dar ciência deste Acórdão à recorrente e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.775/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.101/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas (XXX.429.604-XX); Francisco de Sousa Ferraz (XXX.690.494-XX); Jayme Adolfo de Oliveira Carneiro (XXX.107.705-XX); Marnes Costa Machado Gomes (XXX.434.934-XX). 1.3. Recorrente: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibateguara - AL. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação Legal: Izany Maria Cavalcanti de Oliveira Nepomuceno (6931/OAB-PB), Henrique Correia Vasconcellos (8.004/OAB-AL) e outros, representando Eudócia Maria Holanda de Araujo Caldas; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG), Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG) e outros, representando Alya Construtora S/a; José de Barros Lima Neto (7274/OAB-AL), representando Jayme Adolfo de Oliveira Carneiro; Bruno Zeferino do Carmo Teixeira (7.617/OAB-AL), representando Marnes Costa Machado Gomes; Andrea de Albuquerque Calheiros (8270/OAB-AL), representando Francisco de Sousa Ferraz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.